Tribunal: STF
Processo: RE 87866
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
- DUPLICATA - ENDOSSO - TENDO A SACADA CONHECIMENTO DE QUE A DUPLICATA FOI TRANSFERIDA A
TERCEIRO, POR ENDOSSO, NÃO LHE E PERMITIDO PAGAR O TÍTULO AO ENDOSSANTE, MEDIANTE ACORDO FEITO A REVELIA DO ENDOSSATARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.